Tribunal: TJDFT
Processo: 0719292-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. É vedada a defesa de interesse alheio em nome próprio, salvo hipótese, alheia ao caso, de legitimidade extraordinária.
2. A necessidade de cálculos aritméticos para determinar o quantum debeatur a partir de parâmetros estabelecidos na sentença, não interfere na liquidez da obrigação nela reconhecida.
3. Ante a continuidade dos serviços prestados, sem oposição da parte que lhe outorgou, caracterizada a prorrogação tácita do mandato.